Tribunal: TJMT
Processo: 1014536-61.2024.8.11.0006
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014536-61.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LETICIA DE OLIVEIRA EVARISTO SILVA - CPF: 062.025.851-96 (RECORRENTE), BARBARA SAMAY DE OLIVEIRA PANIAGO - CPF: 033.823.791-71 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. ÔNUS DA PROVA DO CREDOR. DOCUMENTOS UNILATERAIS. VALIDADE DE CONTRATAÇÃO POR MEIO DE
SELFIE
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso inominado interposto pela reclamante contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, e manteve a negativação de seu nome.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se
a parte reclamada
comprovou a legitimidade do débito e da contratação que originou a negativação do nome da
parte
reclamante, afastando a alegação de fraude e a responsabilidade por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O ônus de comprovar a legitimidade do crédito e a validade da contratação recai sobre o credor, conforme o art. 373, inciso I, do CPC, e a Súmula 50 da Turma Recursal, por se tratar de fato constitutivo do seu direito e pela impossibilidade de exigir
prova
de fato negativo do devedor.

4.
Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, relatórios e faturas, são admissíveis como prova da relação contratual quando não são especificamente impugnados pelo devedor, presumindo-se autênticos e válidos (art. 411, inciso III, do CPC, e Súmula 51 da Turma Recursal), e podem ser corroborados por outros elementos probatórios (Súmula 34 das Turmas Recursais).

5.
No caso concreto,
a parte reclamada
apresentou extratos de faturas de cartão de crédito e uma
selfie
da
parte
reclamante realizada na contratação via
mobile
. A impugnação da
parte
reclamante foi genérica, sem elementos concretos que
fragilizassem a autenticidade da
selfie
ou das transações detalhadas nas faturas.

6.
Diante da prova documental apresentada e da ausência de impugnação específica, a origem da dívida foi demonstrada, configurando o exercício regular de direito do credor e afastando a ilicitude da conduta.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1
. Compete ao credor o ônus de comprovar a legitimidade do débito e a validade da contratação que originou a inscrição em cadastros de inadimplentes. 2. Documentos unilaterais, como telas sistêmicas, extratos e
selfies
de contratação
via

mobile
, são hábeis a comprovar a relação contratual e a origem da dívida quando não há impugnação específica e fundamentada por parte do devedor.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CPC, art. 411, III; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 50 da Turma Recursal; Súmula 51 da Turma Recursal; Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025; N.U 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023; N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
: 1014536-61.2024.8.11.0006

Origem
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES

Recorrente
: LETICIA DE OLIVEIRA EVARISTO SILVA

Recorrido
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

LETICIA DE OLIVEIRA EVARISTO SILVA ajuizou reclamação em face do BANCO DO BRASIL S.A. Noticiou que: a) seu nome foi indevidamente incluído em cadastros de inadimplentes por um débito de
R$ 603,95 referente
a um contrato que desconhece; b) nunca solicitou cartão de crédito ou empréstimo financeiro junto ao banco, embora tenha tido uma conta no passado que não gerava encargos; c) tentou solucionar
a questão
administrativamente sem sucesso, sendo seu caso tratado com descaso e seu nome permanecendo negativado. Requereu:
a) a declaração de inexistência do débito e sua consequente retirada d
os cadastros de inadimplentes; b
) a condenação do
banco
reclamado ao pagamento de indenização por danos mo
rais no importe de R$ 10.000,00
.

O juízo singular proferiu
sentença
de improcedência. Concluiu que: a) a parte reclamada comprovou a existência do débito por meio de extratos de faturas nas quais constam compras em comércios locais para consumo diário, bem como uma selfie da parte
reclamante
, afastando quaisquer indícios de fraudes;
b
)
estavam
ausentes os elementos para declarar a inexistência da dívida e, por conseguinte, ausentes os requisitos necessários à configuração da responsabilidade civil, sendo legítima a inclusão de seu nome nos órgãos restritivos de crédito, não passando de mero exercício regular de direito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) a sentença merece reforma por não ter reconhecido os pedidos formulados; b)
a parte reclamada
não obteve êxito em comprovar a origem legítima do débito ou qualquer tipo de relação entre as partes, não havendo contrato devidamente assinado; c) os documentos apresentados pel
a

parte reclamada
são unilaterais, provenientes de programas que a empresa controla, e não possuem
validade jurídica para comprovar a contratação; d) foi vítima de fraude e de um sistema vulnerável da
parte reclamad
a que permitiu a situação, não sabendo como e quando os serviços foram solicitados em seu nome sem sua anuência; e) o dano moral é presumido
em casos de negativação indevida, sendo o ato ilícito de ter lançado
seu
nome no rol dos maus pagadores por
si só gerador de dano moral
. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença
e julgar procedentes os pedidos formulados na petição inicial
.

As
contrarrazões
foram apresentadas
visando
a
manutenção da sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

Compete ao credor o ônus de demonstrar a higidez do seu crédito, a fim de legitimar as medidas adotadas para sua cobrança, inclusive desconto e a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. Este entendimento decorre, primeiramente, do fato de se tratar de elemento constitutivo do direito do credor (art. 373, inciso I, do CPC) e, em segundo lugar, da impossibilidade de se exigir do devedor
a prova de fato negativo
.

Nesse sentido é a Súmula 50 da Turma Recursal:

SÚMULA 50:// “A demonstração da legitimidade do débito inscrito em órgãos de proteção ao crédito, descontado em conta corrente ou em folha de pagamento, é ônus do credor”

Precedentes: N.U 1075877-06.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 09/05/2025, Publicado no DJE 09/05/2025; N.U 1000493-11.2023.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/04/2024, Publicado no DJE 27/04/2024; N.U 1060522-53.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025; e N.U 1040442-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025.

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou
telas sistêmicas, relatórios, extratos e faturas
(ID 305613974
/PJe2
).

Os documentos unilaterais, se não forem especificamente impugnados, podem ser considerados autênticos, conforme preconiza o artigo 411, inciso III do CPC.

O assunto já se encontra sumulado na Turma Recursal:

SÚMULA 51:// “O contrato assinado na forma física ou digital e não impugnado especificamente pelo devedor, presume-se autêntico e válido, dispensando a realização de prova pericial. Havendo impugnação especifica, a prova pericial é indispensável, salvo se houver outros elementos de prova.”

Vale destacar que a impugnação capaz de comprometer a validade do documento deve ocorrer de forma específica, apresentando elementos que o fragilizam, inclusive, contestando as informações nele constantes.

Ademais, além da ausência de impugnação específica, existindo outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, tais documentos podem ser admitidos como prova da relação contratual, conforme assentado na Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso:

“SÚMULA 34//: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023).

No caso em análise, a parte reclamada apresentou extratos de faturas do cartão de crédito OUROCA
RD FACIL VISA (ID 305613980
/PJe2
) que detalham transações e encargos
inclusive pagamentos realizados, bem como
selfie

da
parte
reclamante apresentad
a

na contratação via
mobile
(ID 305613974
/PJe2
,
p
ág. 4). Contudo, a impugnação da
parte
reclamante foi genérica, não apresentando
elementos
concretos que fragilizassem a autenticidade da
selfie
ou das transações detalhadas nas faturas.

Nesse sentido:

“1. Origem da dívida. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. (Recurso Inominado no 1020761-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023). A apresentação de documentos unilaterais, tais como telas sistêmicas, relatórios, faturas e outros, desde que corroborados por outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual suscitada pela parte reclamada (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso), tornando a cobrança legítima e descaracterizando a conduta ilícita. (...) (N.U 1034040-02.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 13/05/2024, publicado no DJE 16/05/2024)”

Portanto, diante da prova documental apresentada nos autos e, ante a inexistência de impugnação específica, a origem da dívida está demonstrada, não havendo conduta ilícita.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe
provimento.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao
pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
causa
.

Por ser a parte recorrente beneficiária da Justiç
a Gratuita (ID 305613998
/PJe2)
,
observe-se
o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2025